Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. Evidenciado pelos relatórios médicos que as lesões advindas no pós-operatório de cirurgia bariátrica apresentam repercussão sobre a saúde da paciente, tais como surgimento de ptose mamaria bilateral, hipomastia, dermatite de contato em sulco inframamário, bem como os problemas psicológicos e fisiológicos que vem atingindo a Agravante após a cirurgia bariátrica, resta caracterizado que a cirurgia para reconstrução das mamas não apresenta caráter estético, sendo essencial para o restabelecimento da saúde da segurada.
3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio da cirurgia pleiteada.
5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge a seguradora, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.